Tribunal: TJES
Processo: 0011392-95.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Benfeitorias
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011392-95.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVANILDO DE MORAES SANTOS

APELADO: NILCA ANTERO BERMUDES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO PELO PAGAMENTO DE ÁGUA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. LEGITIMIDADE DA LOCADORA PARA COBRANÇA. COMPENSAÇÃO DE ALUGUÉIS COM BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS E CLÁUSULA CONTRATUAL DE RENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos, condenando o apelante ao pagamento de aluguéis vencidos e encargos locatícios, inclusive água, até a data da rescisão do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) a alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal, em razão de suposta ausência de impugnação aos fundamentos da sentença;
(ii) a legitimidade da locadora para cobrar despesas de água e a possibilidade de compensação dos aluguéis com benfeitorias realizadas no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de violação ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois o recurso apresentou impugnação suficiente aos fundamentos da sentença, conforme entendimento consolidado deste Tribunal e do STJ.

Quanto à legitimidade para cobrança das despesas de água, o contrato de locação e a Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91) atribuem ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dessas despesas, sendo legítima a cobrança pela locadora, especialmente em face da ausência de alteração da titularidade junto à concessionária.

O pedido de compensação dos aluguéis com benfeitorias realizadas no imóvel não encontra amparo, pois o apelante não apresentou provas das alegadas benfeitorias, além de haver previsão contratual de renúncia à indenização por benfeitorias, conforme autorizado pela Súmula 335 do STJ.

A ausência de provas e a cláusula de renúncia tornam inviável a compensação dos valores, sendo correta a sentença de primeiro grau que indeferiu o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença e permitem a compreensão do pedido de reforma.

A responsabilidade pelo pagamento de despesas de água é do locatário, sendo legítima a cobrança pela locadora quando o contrato assim prevê e não há alteração de titularidade na concessionária.

A compensação de aluguéis com benfeitorias realizadas no imóvel depende de comprovação das despesas e da ausência de cláusula contratual de renúncia, sendo válida a cláusula que dispensa a indenização por benfeitorias, conforme Súmula 335 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/91, art. 23, I; CC, art. 368; CPC/15, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1737379/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 08/03/2022; STJ, AgInt no AREsp 1722852/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 02/05/2022; STJ, Súmula 335.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

1
- Preliminar
d
e Violação
a
o Princípio
d
a Dialeticidade

A
apelad
a
alega em suas contrarrazões
que o recurso interposto não atacou os fundamentos constantes na decisão e apenas reprisou os argumentos constantes em sua
contestação
.

Este Sodalício tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que, se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente:

[...] Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da Sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível n.º 033160013927, Re. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, DJ 28.4.2022).

[...] Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso. Preliminar de irregularidade formal rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJ 18.6.2021).

[...] Possível extrair as razões de inconformismo do Apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado. Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024151598091, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 20.1.2021).

No caso concreto, o apelante busca o reexame da sentença impugnada ao argumento, essencialmente, de que os elementos dos autos demonstram
a
ilegitimidade da apelada em cobrar
débitos
relativos ao consumo
de água,
bem como pugna pela compensação dos valores devidos a título de aluguéis com as
benfeitorias realizadas no imóvel.

Essa sustentação, acaso acolhida, é suficiente, em tese, para a reforma do
decisum
guerreado. Por isso, entendo que não houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de violação à dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões.

2
-
M
érito

Conforme relatado,
t
rata-se
de
recurso de
apelação interpost
o
por
Evanildo de Moraes Santos
contra a
r.
sentença
de fls.
85/88

proferida pela 4ª Vara Cível de Serra/ES, Comarca
da Capital
, que julgou procedente a ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e encargos movida por
Nilca Antero Bermudes
, condenando o réu ao pagamento dos aluguéis vencidos e não quitados, no valor de R$10.672,00 (dez mil seiscentos e setenta e dois reais), sobre o qual deverá incidir juros legais e correção monetária desde a data do vencimento de cada obrigação, até o efetivo pagamento e das despesas locatícias relativas à água até a data rescisão/desocupação, qual seja, 13/09/2017.

O
réu foi condenado,
ainda,
ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais de fls. 106/113, o
apelante,
alega, em síntese:

(i)
a i
legitimidade ativa
da apelada
para
a
cobrança de água, pois a Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) é a verdadeira credora, e não a autora da ação;
(ii)
que

a CESAN atesta que não há pendências em nome da proprietária do imóvel (apelada) e,
assim,
a cobrança configura enriquecimento sem causa;
(iii)
deve ser realizada a c
ompensação de
b
enfeitorias,
uma vez
que
realizou diversas melhorias no imóvel, incluindo
o
nivelamento de aterro e reformas dos cômodos e do piso, cujo custo excede o valor dos aluguéis devidos;
(iv)
apesar de não ter mais os comprovantes das despesas, as benfeitorias são evidentes e justificam a compensação.

Sob essas premissas, requer seja acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa, com a exclusão da condenação pagamento do consumo de água. No mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja deferida a compensação dos valores devidos a título de aluguéis e das benfeitorias necessárias realizadas no imóvel.

Em sede de c
ontrarrazões,
apresentadas às fls. 119/125, a
apelada
suscita a
violação ao princípio da dialeticidade recursal
e, n
o mérito, pugna pela
manutenção da sentença.

Presentes os requisitos
intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, conheço do recurso
.

Na origem, foi ajuizada ação de despejo cumulada com pedido de cobrança de aluguéis e encargos locatícios por NILCA ANTERO BERMUDES em face de EVANILDO DE MORAES SANTOS, na qual alega que em 01/03/2014 as partes firmaram um instrumento particular de locação de imóvel não residencial, no entanto, o Requerido deixou de efetuar o pagamento do aluguel a partir de janeiro de 2016.

Afirma que, somando o montante do aluguel e os demais encargos contratuais, a dívida alcança a monta de R$18.062,86 (dezoito mil sessenta e dois reais e oitenta e seis centavos).

O douto magistrado de origem julgou procedentes os pedidos iniciais,
uma vez que a inadimplência dos aluguéis vencidos entre janeiro e setembro de 2017 são incontroversas nos autos.

A
insurgência recursal
está
limitada,
portanto,
à
análise da legitimidade da apelada para a cobrança dos valores relativos ao consumo de água, bem como à possibilidade de compensação dos valores devidos com as benfeitorias realizadas no imóvel.

Com relação à cobrança dos valores relativos ao consumo de água no imóvel, é cediço que a obrigação de pagamento dessas despesas é uma responsabilidade do locatário, conforme estabelecido na Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato) e no contrato de locação firmado entre as partes (fls. 12/13).

Segundo o artigo 23, inciso I, da Lei nº 8.245/91, o locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, incluindo as despesas de água:

Art. 23. O locatário é obrigado a:

I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis.

Além disso, a jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que a obrigação de pagamento das despesas de água é pessoal, cabendo ao locatário que efetivamente utilizou o serviço. No entanto, quando ausente a mudança de titularidade na concessionária do serviço, permanece a obrigação do proprietário de quitar os valores relativos ao consumo dos serviços essenciais, como se vê do julgado abaixo:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM. PRECEDENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que
a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem
, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita. 2.
Ocorre que, no caso, ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte a quo, a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação.
3.
Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1737379 PR 2018/0095751-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022)

No presente caso, verifica-se no contrato firmado entre as partes, constante às fls. 12/13, que o locatário se obrigou ao pagamento de aluguel, energia, gás, água, esgoto e despesas de condomínio incidentes sobre o imóvel.

No entanto, a CESAN não foi informada quanto a alteração da titularidade do responsável pelo consumo de água no imóvel, de forma que, toda a despesa gerada pelo locatário encontra-se em nome da locadora, sendo devida a cobrança pelo princípio da força obrigatória do contrato firmado entre as partes (
pacta sunt servanda
).

Nesse contexto, considerando que a desocupação se deu em 13/09/2017, conforme admitido pelo próprio apelante, este deve arcar com o respectivo pagamento das faturas de água vencidas até a citada data.

Sendo assim, a apelada/locadora possui legitimidade para cobrar as despesas relativas ao consumo de água.

No tocante ao pedido de compensação da dívida com as benfeitorias realizadas no imóvel, observa-se que o próprio apelante afirma não ter os comprovantes dos custos que alega ter tido com o imóvel.

O apelante alega, tão somente, que realizou o nivelamento do aterro para com a rua e a reforma dos cômodos e do piso.

Nesse ponto, cumpre registrar que não foram apresentadas quaisquer provas das alegadas melhorias, tampouco há comprovação de autorização da locadora para a realização das mesmas.

Ao contrário, observa-se que as fotografias juntadas às fls. 70/75 demonstram que o imóvel foi entregue destruído, com paredes danificadas, trincas e buracos, bem como o destelhamento de parte do imóvel.

Ademais, a cláusula 3ª do contrato firmado entre as partes confirma que o locatário não será indenizado pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

A Súmula 335 do STJ prevê que
"nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção”,
corroborada pela

jurisprudência da c. Corte, que impossibilita a compensação, como se vê do julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 434 E 435 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. BENFEITORIA. INDENIZAÇÃO. SÚMULA 335/STJ. PAGAMENTO DE ALUGUEL. ENTREGA DAS CHAVES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...]
2. Com efeito,
no tocante às cláusulas contratuais que dispõem sobre a renúncia à indenização das benfeitorias, pertinente destacar que tal renúncia encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme estabelecido pela Súmula 335, segundo a qual "nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção."[...
]
3. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca do direito da parte recorrida em receber valores a título de multa, juros e correção monetária incidentes sobre os aluguéis pagos em atraso; ao reembolso da quantia paga à municipalidade; à ocorrência de violação ao princípio da boa-fé; a receber a multa, prevista contratualmente, devido ao descumprimento de obrigações contratuais;à
renúncia às benfeitorias
; e a ser indevida a devolução do valor pago pela ora insurgente antecipadamente, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1722852 SP 2020/0160686-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo também possui precedentes que reafirmam a necessidade de comprovação das benfeitorias por parte do locatário:

[...] CONTRATO DE LOCAÇÃO – [...] VIOLAÇÃO AOS ARTS. 33 E 45 DA LEI N. 8.245/91 NÃO DESCORTINADA – EXPRESSA RENÚNCIA AO RESSARCIMENTO POR BENFEITORIAS – POSSIBILIDADE – SÚMULA N. 335/STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS BENFEITORIAS FEITAS – INSUFICIÊNCIA DO PARECER DE AVALIAÇÃO ANEXADO – PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. [...] 8)
Por haver disposição contratual expressa no sentido de que “Benfeitorias úteis e voluntárias somente poderão ser realizadas mediante prévia expressa anuência das LOCADORAS, manifesta por escrito, e, ainda quando consentida, não gerarão qualquer direito a indenização ou retenção...”, o pretendido ressarcimento só seria possível se reconhecida a ilegalidade de tal previsão ou por ser demonstrada a ocorrência de vício de consentimento na contratação, o que não se descortinou em relação a segunda hipótese.
9) Desponta o
acerto da sentença ao fundamentar a improcedência do pedido de ressarcimento por benfeitorias na Súmula nº 335 do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual “Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção”, além da maciça jurisprudência daquela colenda Corte Superior a respaldar a incidência de seu enunciado sumular.
10) O “Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica” em que se funda a pretensão da autora/apelante nem sequer discrimina quais foram as benfeitorias promovidas no imóvel, porquanto limita-se a descrever as condições em que se encontrava na data em que vistoriado pelo profissional que o subscreve, com a indicação da metragem de cada área avaliada, além de um pouco convincente cálculo na sua parte conclusiva. 11) Em poucas palavras,
benfeitorias são os gastos feito para conservação, melhoria ou embelezamento de um imóvel e seu valor, para fins de ressarcimento, deve corresponder ao que foi agregado ao imóvel, de modo que à parte autora competia a prova do que efetivamente foi acrescido ao bem, às suas expensas, do que não se desincumbiu
, porquanto nem mesmo foi requerida a produção de prova com tal finalidade. 12) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005047-63.2018.8.08.0021, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Dito isso, ante a ausência de provas das benfeitorias realizadas, da expressa anuência da locadora, além da cláusula de renúncia prevista no contrato, considero acertada a sentença de primeiro grau que indeferiu o pedido de compensação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Evanildo de Moraes Santos, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.